Tribunal: TJBA
Processo: 8147423-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8147423-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: VINICIUS DE OLIVEIRA PEDREIRA e outros

Advogado(s)
:
RUI SOUZA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Direito penal. Direito processual penal.
APELAÇ
ão

CRIMINA
l.
ROUB
o
MAJORADO
pelo concurso de pessoas
(ART. 157, § 2°, II, DO CÓDIGO PENAL).

PRELIMINARES DE NULIDADE.
Rejeitadas.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. TRANSIÇÃO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA REALIZADA COM AMPLA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO.
A
LEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS EM FORMA DE MEMORIAIS. INDISPONIBILIDADE TEMPORÁRIA DE MÍDIAS NO SISTEMA PJE SANADA. AUSÊNCIA DE
demonstração de efetivo
PREJUÍZO.

Pleito absolutório.
Inviabilidade.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E PELA PRISÃO EM FLAGRANTE LOGO APÓS A SUBTRAÇÃO. DESNECESSIDADE DE RETENÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO COM OS AGENTES PARA A CONSUMAÇÃO do crime. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA COMPROVADOs.
NEGATIVA DO
s
RÉU
s
ISOLADA NOS AUTOS.

DOSIMETRIA DA PENA.

Pedido de fixação da pena-base na pena mínima (ambos os recorrentes). Não conhecimento. Ausência de circunstâncias judiciais negativas.
RECURSO DE VINÍCIUS DE OLIVEIRA PEDREIRA
. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. Crime anterior COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO ATUAL. PRIMARIEDADE TÉCNICA RECONHECIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA.
Mantido o
REGIME PRISIONAL SEMIABERTO.
RECURSO DE RAMON DIÓGENES SANTOS BARRETO RAMOS
.
Ex officio.

Reconhecimento da atenuante de menoridade relativa. Sem repercussão na pena por óbice da súmula nº 231 do stj.
MANUTENÇÃO DA PENA.

RECURSO CONHECIDO
em parte
E
parcialmente provido
.
RECURSO CONHECIDO
em parte
e
PARCIALMENTE PROVIDO,
para
afastar a reincidência aplicada para o apelante
Vinícius de Oliveira Pedreira,
e,

ex officio
,
reconhecer

a m
e
noridade relativa
para
o
apelante

Ramon Diógenes Santos Barreto Ramos
,
contudo,
sem repercussão
na pena por óbice da Súmula nº 231 do STJ.

1.
Trata-se de Apelaç
ão
criminal
interpost
a
por
Vinícius
d
e Oliveira Pedreira
e Ramon Diógenes Santos Barreto Ramos

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
11ª Vara Criminal
de
Salvador
/BA
, Dr
. Arlindo Alves dos Santos Júnior
, que
condenou
os acusados por roubo
majorado
praticado em concurso de pessoas (art. 157, § 2°, II, do CP).
A
pena do
r
ecorrente

Vinícius
d
e Oliveira Pedreira
foi fixada
em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa e do

r
ecorrente

Ramon Diógenes Santos Barreto Ramos

em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa,
estalecido

o
cumprimento inicial
em
regime semiaberto e
concedido o
direito de recorrer em liberdade
para ambos
.

2.
Em síntese, e
xtrai-se d
a
denúncia que,
no dia 09/09/2023, por volta das 12h15min, na Rua Presidente Kennedy, Barra, nesta Capital, os denunciados e outros dois indivíduos ainda não identificados, previamente acertados e em comunhão de desígnios, subtraíram, mediante grave ameaça, uma corrente de ouro com um pingente de crucifixo pertencente à vítima.
Consta, ainda, que
a vítima estava retornando de uma corrida na orla da Barra e seguia em direção ao seu veículo, que estava estacionado em frente ao Yacht Clube da Bahia, quando os acusados e seus comparsas se aproximaram, um deles agarrou o braço da vítima com uma mão e com a outra segurou algo na cintura, como se estivesse armado, e ordenou que a vítima entregasse todos os seus pertences, momento em que outro veio por trás e puxou bruscamente a corrente de ouro do seu pescoço, danificando-a, enquanto o primeiro exigia as chaves do veículo.

3.
PRELIMINARES DE NULIDADE.
Rejeitadas.
A ausência de manifestação da Defensoria Pública após regular intimação e decurso de prazo não gera nulidade, especialmente quando garantida a ampla defesa e o contraditório, não se declarando nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo.

4
. A indisponibilidade temporária de mídias de depoimentos em sistema digital, quando sanada em tempo hábil para a defesa técnica, não configura cerceamento de defesa.

5.
Pleito absolutório.
Inviabilidade.
A palavra da vítima, firme e coerente no sentido de apontar a conduta delitiva dos agentes, possui especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

6.
Em juízo a vítima ratificou as declarações prestadas em sede inquisitorial como em juízo a vítima, tendo reconhecido os acusados como os autores do delito em ambas as fases. Segundo o ofendido, no dia do ocorrido, foi abordado por um indivíduo que segurou seu braço e simulou portar arma de fogo na cintura, exigindo seus pertences e as chaves do carro, enquanto outro comparsa veio por trás e puxou bruscamente a corrente de ouro de seu pescoço. Relatou que outros dois indivíduos davam cobertura ao assalto. Afirmou que, com a aproximação da viatura policial, os agentes empreenderam fuga, mas foram perseguidos e capturados imediatamente pelos policiais militares.

7.
Corroborando a versão da vítima, os policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, prestaram depoimentos judiciais harmônicos e coerentes. Relataram que estavam em ronda de rotina na Ladeira da Barra quando visualizaram os indivíduos atacando a vítima. Explicaram que, ao avistarem a viatura, os assaltantes fugiram em direções diversas, iniciando-se imediato acompanhamento tático que resultou na captura dos dois apelantes na Rua Dr. João Pondé. Confirmaram que a vítima reconheceu os réus de pronto no local da abordagem.

8.
No contexto delineado, ainda que a corrente não tenha sido apreendida em posse dos apelantes, tal circunstância não afasta a consumação do delito nem obsta a condenação. Cumpre salientar que, no momento em que a vítima foi assaltada, um dos réus puxou o cordão do seu pescoço com força brusca, motivo pelo qual o cordão teria partido e o pingente (crucifixo recuperado) teria ido ao chão, ficando apenas com o cordão na mão. Ato contínuo, os recorrentes, surpreendidos com a proximidade da guarnição, evadiu-se do local, e houve a perseguição policial.

9.
Desse modo, os depoimentos policiais harmônicos entre si, a prisão em flagrante dos acusados após a perseguição policial e a apreensão da res furtiva corroboram a palavra da vítima, não existindo elementos nos autos que desabonem a narrativa acusatória ou gerem dúvida razoável acerca da autoria do delito.

10.
A alegação defensiva de fragilidade do reconhecimento pessoal por suposta divergência de vestimentas ou inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal não merece prosperar. O reconhecimento dos réus ocorreu imediatamente após a perseguição ininterrupta, em contexto de flagrante, tendo sido ratificado em juízo com absoluta segurança pela vítima, o que afasta qualquer eiva de nulidade ou dúvida quanto à identidade dos autores. Eventuais incongruências quanto às vestimentas dos apelantes no dia do crime são meramente circunstanciais, tendo sido descrita de forma clara e contundente a dinâmica do delito, o que é suficiente para a condenação.

1
1
.
DOSIMETRIA DA PENA.
Na primeira fase da dosimetria, o juízo sentenciante não negativou as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código, estabelecendo a pena-base no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Destarte, tendo a pena-base sido fixada no patamar mínimo previsto em abstrato para o tipo penal, não há interesse recursal, o que acarreta o não conhecimento do recurso neste aspecto.
Não conhecimento.

12. A
agravante da reincidência exige que o novo crime tenha sido cometido após o trânsito em julgado de sentença condenatória por crime anterior. Se o trânsito em julgado ocorre em data posterior ao fato em apuração, impõe-se o afastamento da agravante com o redimensionamento da pena.
Assim, n
a segunda fase, quan
t
o ao recorrente Vinícius de Oliveira Pedreira,
afasta-se a agravante de reincidência.

13. No que diz respeito
ao apelante Ramon Diógenes Santos Barreto Ramos, impõe-se, de ofício,
o reconhecimento da
atenuante de menoridade relativa (art. 65, I, o CP),
pois c
onsta na denúncia (ID 105164117) que Ramon nasceu em 17/03/2004, portanto, na época dos fatos (09/09/2023) possuía 19 (dezenove) anos de idade.
Contudo, sem repercussão na pena por força da Súmula nº 231 do STJ.

1
4
. RECURSO CONHECIDO
em parte
e
PARCIALMENTE PROVIDO,
para
afastar a reincidência aplicada para o apelante
Vinícius de Oliveira Pedreira,
e,

ex officio
,
reconhecer

a m
e
noridade relativa
para
o
apelante

Ramon Diógenes Santos Barreto Ramos
,
contudo,
sem repercussão
na pena por óbice da Súmula nº 231 do STJ.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8147423-04.2023.8.05.0001
,
provenientes da
11ª Vara Criminal
de
Salvador
/BA, em que figura
m
como Apelante
s
Vinícius
d
e Oliveira Pedreira
e Ramon Diógenes Santos Barreto Ramos

e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
consoante certidão de julgamento
em,
CONHECER
EM PARTE
E
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas, para
afastar a reincidência aplicada para o apelante
Vinícius de Oliveira Pedreira
e redimensionar a pena definitiva
para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa
;
reconhecer,
ex officio
,
a m
e
noridade relativa
para
o
apelante

Ramon Diógenes Santos Barreto Ramos
,
contudo,
sem repercussão
na pena por óbice da Súmula nº 231 do STJ,
mantendo
os demais
termos
d
a sentença, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC06/18